Tribunal: TJSP
Processo: 2118010-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos - Pedido de cancelamento da operação de crédito para que não seja a agravante obrigada a pagar quaisquer valores ao agravado até final do processo, e para determinar ao agravado que se abstenha de cobrar quaisquer outros valores, sob pena de multa diária, e/ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos - Pedido de cancelamento da operação de crédito para que não seja a agravante obrigada a pagar quaisquer valores ao agravado até final do processo, e para determinar ao agravado que se abstenha de cobrar quaisquer outros valores, sob pena de multa diária, e/ou incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de tais parcelas - Ausência dos requisitos legais - Art. 300 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118010-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante LEILA
SHIRLEY MENEZES DE VASCONCELOS COSTA, é agravado TÚLIO FERNANDO
ARTACHO CRISTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118010-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.836 - Jundiaí
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2118010-71.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Jundiaí
Agravante: Leila Shirley Menezes de Vasconcelos Costa
Agravado: Tulio Fernando Artacho Cristini
Juiz/Juíza: Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
VOTO 22.836
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - Ação
declaratória
de inexigibilidade de débitos - Pedido de
cancelamento da operação de crédito para que não seja a agravante
obrigada a pagar quaisquer valores ao agravado até final do
processo, e para determinar ao agravado que se abstenha de cobrar
quaisquer outros valores, sob pena de multa diária, e/ou incluir o
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de tais
parcelas - Ausência dos requisitos legais - Art. 300 do Código de
Processo Civil - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEILA
SHIRLEY MENEZES DE VASCONCELOS COSTA, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débitos com pedido de tutela antecipada que
move em face de TÚLIO FERNANDO ARTACHO CRISTINI, contra a decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
A agravante ingressou com a presente ação visando a declaração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118010-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.836 - Jundiaí
3
ineficácia do valor cobrado pelo tratamento odontológico emergencial no valor de
R$ 8.350,00, revendo o valor deste para os R$ 780,00 realmente acordados entre
as partes, a serem atualizados com correção monetária desde a data do
ajuizamento da ação, como medida de justiça e equidade, bem como a
condenação do agravado na devolução integral dos valores eventualmente por
esta pagos em virtude do atendimento realizado, devidamente corrigidos e
atualizados desde a data do desembolso, acrescido de juros legais desde a data
da citação, em caso de eventual demora no cumprimento da liminar pleiteada, o
que se argui somente ad cautelam; e, a condenação do agravado no pagamento
das custas, despesas processuais e verba honorária. Em sede de antecipação de
tutela requereu a agravante a determinação de cancelamento da operação de
crédito ocorrida em 14/05/2020, à administradora do cartão Ourocard Visa
Platinum, final 2661, para que não fosse obrigada a pagar quaisquer valores ao
agravado até final do processo, e para determinar ao agravado que se abstivesse
de cobrar quaisquer outros valores, sob pena de multa diária, e/ou incluir o seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de tais parcelas.
Afirma a agravante que realmente será prejudicada pelo teor da
decisão agravada, a qual trará inúmeros prejuízos financeiros e à sua própria
saúde.
Alega que requereu a tutela antecipada para determinar o
cancelamento da operação de crédito ocorrida em 14/05/2020 à administradora
de cartões de crédito indicada, para que não seja obrigada a pagar quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118010-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.836 - Jundiaí
4
valores até final resolução da demanda, em como para determinar que o
agravando se abstenha de cobrar quaisquer valores, e/ou incluir seu nome junto
aos órgãos de proteção ao crédito.
Sustenta que o profissional liberal não pode cobrar valores
livremente, não se podendo esquecer que o Código de Ética dos Odontologistas
exige que o cirurgião-dentista comunique previamente ao paciente sobre os
custos de seus honorários, para não surpreendê-lo ou não submetê-lo a
tratamento de valor inesperado, evitando, assim, eventual vantagem financeira e
condutas que desmereçam a profissão, desrespeitando o paciente e sua
condição, que muitas vezes é de fragilidade.
Aduz que a postura do profissional não foi condizente com o Código
de Ética dos Odontologistas e tampouco com os arts. 39 e 40 do Código de
Defesa do Consumidor, ante a não elaboração prévia de orçamento e autorização
expressa do consumidor e ausência de orçamento prévio, discriminando o valor
da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as
condições de pagamento, bem como os prazos de início e término dos serviços.
Entende que estão presentes os requisitos para o deferimento do
pedido de tutela antecipada.
Nos termos do que preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118010-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.836 - Jundiaí
5
A probabilidade do direito é aquela que convence o magistrado da
plausibilidade da pretensão de direito material afirmado, não se mostrando
suficiente o mero fumus boni iuris, requisito típico do processo cautelar.
Quanto ao deferimento da antecipação de tutela, cabe inicialmente ao
julgador, no âmbito e nos limites do seu poder discricionário, decidir, por
intermédio do seu livre convencimento, quanto à absoluta adequação da medida,
desde que haja nos autos a efetiva comprovação, pelo autor, da presença de
todos os requisitos legais acima descritos.
Ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em ensaio publicado na
Revista dos Tribunais no 742/49, que: “A antecipação não é de ser prodigalizada
à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova
preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá,
no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal que a
seu respeito não se possa levantar dúvida razoável”.
Sobre o perigo, discorre ARAKEN DE ASSIS que: “O perigo hábil à
concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do status quo
poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior
realização do direito (execução para segurança). O receio que incumbe ao autor
alegar revestir-se-á de três predicados: (a) perigo concreto (v.g., o receio que o
réu alienará bens, tornando difícil a futura realização do crédito, há que se
materializar em fatos que indiquem essa conduta, pois a constrição do bem
alienado dependerá do reconhecimento da fraude contra a execução ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118010-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.836 - Jundiaí
6
fraude contra credores; b) perigo atual, (v.g., a intenção do réu de alienar bens
deve existir no momento da concessão da medida); e c) perigo grave (v.g., a
alienação que o réu intenta realizar deverá reduzi-lo a insolvência, pois restando,
após tal negócio, patrimônio bastante, o receio não ostenta gravidade)”
(“Processo Civil Brasileiro, Parte Geral: institutos fundamentais”. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, Volume II, Tomo II, página 417).
No caso presente, no exame da tutela provisória de forma
perfunctória não há como conceder os pedidos da agravante, visto não estarem
presentes os requisitos acima enunciados, ou seja, a probabilidade do direito da
parte, bem ainda o periculum in mora, visto que, apesar da lide envolver valores a
serem pagos pela agravante, deve-se verificar, em amplo contraditório, a
conformidade das alegações da parte, compondo-se a relação jurídica processual
de forma a possibilitar o aprofundamento do exame da matéria posta em juízo,
dentro do princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 370 e 371 do
Código de Processo Civil).
Consequentemente, fica mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator